Tribunal: TJSP
Processo: 1079437-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGENCIE E DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988 amplia o conceito de necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício, portanto, ser estendido às pessoas jurídicas, mas somente mediante prova cabal da

Ementa:
AGENCIE E DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988 amplia o conceito de necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício, portanto, ser estendido às pessoas jurídicas, mas somente mediante prova cabal da necessidade. 2. Não comprovado estado de necessidade que justifique a concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação de que o pagamento das custas possa trazer prejuízos ao sustento da parte, desacompanhada de suporte documental, é o caso de indeferir o pedido de justiça gratuita, concedendo à apelante/autora o prazo de cinco dias para recolher o preparo do recurso, sob pena de seu não conhecimento.